Tribunal: TJSP
Processo: 2203050-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA – "TRADE DRESS" - TUTELA DE URGÊNCIA – RAÇÃO DE CACHORRO - Pedido liminar para que a ré, ora agravante, se abstenha de fabricar e comercializar os produtos "ZUPPY PREMIUM ESPECIAL" em embalagens que reproduzam o conjunto imagem do produto "GOLDEN FÓRMULA", de propriedade da autora, ora agravada – Tutela de urgência deferida – Inconformismo da ré – Não acolhimento –

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA – "TRADE DRESS" - TUTELA DE URGÊNCIA – RAÇÃO DE CACHORRO - Pedido liminar para que a ré, ora agravante, se abstenha de fabricar e comercializar os produtos "ZUPPY PREMIUM ESPECIAL" em embalagens que reproduzam o conjunto imagem do produto "GOLDEN FÓRMULA", de propriedade da autora, ora agravada – Tutela de urgência deferida – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela de urgência que se mostra necessária nesse momento inicial do processo – Presença dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora, quanto à alegação de concorrência desleal – Na comparação entre as embalagens, na visualização do conjunto de cores e imagens ("trade dress") e na destinação dos produtos (ração para cães adultos), infere-se a possibilidade de induzir o consumidor a erro, especialmente o menos atento, imaginando estar adquirindo o produto da ré agravante (ZUPPY PREMIUM ESPECIAL), como se fosse o da autora agravada (GOLDEN FÓRMULA) - Decisão liminar que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203050-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
FVO – BRASILIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é
agravado GRANDFOOD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs. Estêvão Prado de
O Carvalho OAB/SP 186.670 e Natália Nogueira dos Santos OAB/SP
346.209", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
2
VOTO No 25234
AI n. 2203050-55.2019.8.26.0000
Comarca: Pirassununga (1a Vara)
Agravante: FVO BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
Agravada: GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Juiz: Dr. Rafael Pinheiro Guarisco
Autos de origem: 1002771-57.2019.8.26.0457
AÇÃO
INIBITÓRIA

“TRADE
DRESS” - TUTELA DE URGÊNCIA

RAÇÃO DE CACHORRO - Pedido
liminar
para
que
a
ré,
ora
agravante, se abstenha de fabricar
e
comercializar
os
produtos
“ZUPPY PREMIUM ESPECIAL” em
embalagens que reproduzam o conjunto imagem do produto “GOLDEN FÓRMULA”, de propriedade da autora, ora agravada
Tutela de urgência
deferida
Inconformismo da ré

Não acolhimento Necessidade de
se verificar as peculiaridades do
caso concreto Tutela de urgência
que se mostra necessária nesse
momento inicial do processo

Presença dos requisitos do art.
300, CPC
No caso em discussão,
existem elementos que evidenciam
a probabilidade do direito da autora, quanto à alegação de concorrência desleal

Na
comparação entre as embalagens,
na visualização do conjunto de
cores e imagens (“trade dress”) e
na destinação dos produtos (ração
para cães adultos), infere-se a
possibilidade
de
induzir
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
3
consumidor a erro, especialmente
o menos atento, imaginando estar
adquirindo o produto da ré agravante (ZUPPY PREMIUM
ESPECIAL), como se fosse o da
autora
agravada
(GOLDEN
FÓRMULA) - Decisão liminar que
fica
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que, em ação inibitória cumulada com indenizatória,
deferiu o pedido de tutela de urgência a favor da autora, ora
agravada GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (nome
fantasia: PREMIER PET).
A ré agravante sustenta, em resumo, que
não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de
urgência, diante da ausência de verossimilhança das alegações
de que se utiliza indevidamente do conjunto imagem dos
produtos da autora.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
109/110), sobrevieram resposta recursal e informações do
juízo “a quo” (fls. 127/144 e 146/147).
O
julgamento
fora
pautado
para
11/02/2020,
quando,
em
04/02/2020,
a
Agravada
GRANDFOOD juntou parecer semiótico (fls. 151/187), sobre o
qual a ré agravante se manifestou (fls. 192/197).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
4
125).
É o relatório.
Inicialmente, fica prejudicada a análise do
agravo interno tirado contra a decisão que deferiu o pedido de
efeito suspensivo, em razão do julgamento do presente
recurso.
Trata-se de ação proposta por GRANDFOOD
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra FVO BRASÍLIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. com a
finalidade de cessar a prática de concorrência desleal
decorrente da fabricação e comercialização do produto ZUPPY
PREMIUM ESPECIAL, em embalagens que reproduzam o
conjunto imagem dos produtos GOLDEN FÓRMULA da autora,
além de indenização pela conduta ilícita, nos termos dos arts.
186 e 927, Código Civil, e 208 e 209, Lei n. 9.279/1996, e por
danos morais.
A autora, ora agravada, sustenta que as
“embalagens imitam deslealmente o conjunto imagem ou
'trade
dress'
(forma
individualizada
e
distintiva
de
apresentação de determinado produto no mercado) das
embalagens dos seus produtos da linha 'GOLDEN FÓRMULA'
(fls. 01/36).

Assevera que a semelhança entre as
embalagens torna muito nítido o interesse da ré em se
aproveitar do sucesso dos produtos fabricados pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
5
poupando esforços e investimentos no desenvolvimento de
uma embalagem original e distintiva. Assim, diz não haver
dúvidas de que a intenção da ré, ao reproduzir as embalagens
dos produtos da Autora, é “pegar carona” na notoriedade e
fama dos produtos da marca “GOLDEN FÓRMULA”, para induzir
o consumidor em erro e, assim, captar e desviar seus clientes.
Em sede de tutela de urgência pleiteou que
a “(...) Ré cesse a fabricação e comercialização dos produtos
ZUPPY PREMIUM ESPECIAL em embalagens que reproduzam o
conjunto imagem dos produtos GOLDEN FÓRMULA da Autora,
bem como determine que a Ré providencie o recolhimento de
todos
os
produtos/embalagens
infratoras
que
estejam
atualmente disponíveis no mercado” (fls. 01/35 dos autos de
origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
que deferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de
que “(...) encontrando-se bem delineada a probabilidade do
direito invocado e sendo intuitivo o perigo de dano irreparável
ou de difícil reparação, já que a confusão entre os produtos
poderá afetar a reputação da autora e ensejar a diluição de
sua marca com a consequente perda de clientela e redução de
seu faturamento, defiro em parte a tutela de urgência para
determinar à requerida que, no prazo de 30 dias, cesse a
comercialização do produto 'Zuppy Premium Especial' em
embalagem que reproduza o conjunto-imagem do produto
'Golden Fórmula', sob pena de multa diária no valor de R$
10.000,00. Não há razão, no entanto, para que a requerida
seja desde logo compelida a recolher todos os produtos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
6
encontram disponíveis no mercado, até porque, contemplando
a petição inicial pedido cumulado de natureza indenizatória,
haverá de ressarcir, na hipótese de procedência do pedido, os
prejuízos causados à autora em razão do ato ilícito que lhe é
imputado” (fls. 252/254 dos autos de origem).
Nesse contexto, o recurso não comporta
guarida.
Cumpre
salientar
que,
para
que
seja
deferida a medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o
atendimento aos requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
No caso em análise, ao menos em sede de
cognição sumária, e principalmente da prova superveniente
anexada a fls. 152/187, verifica-se a presença de elementos
suficientes para a mantença da r. decisão que deferiu a tutela
de urgência.
As provas dos autos, nessa fase cognitiva,
evidenciam a similitude entre os signos visuais-verbais entre
as embalagens GOLDEN FÓRMULA e ZUPPY (da ré agravante),
de modo a gerar confusão entre os consumidores (fls.
152/187).
Na comparação entre as embalagens, na
visualização do conjunto de cores e imagens (“trade dress”) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
7
na destinação dos produtos (ração para cães adultos), infere-
se a possibilidade de induzir o consumidor a erro, imaginando
estar adquirindo o produto da ré agravante (ZUPPY PREMIUM
ESPECIAL), como se fosse o da autora agravada (GOLDEN
FÓRMULA).
É cediço que a prática da concorrência
desleal se dá por empresas que buscam o mercado
consumidor, a visibilidade e o reconhecimento já conquistado
por outras. Para tanto, elegem como meio a vinculação do
seu produto ou serviço àquela marca ou nome empresarial
que já estejam consolidados no mercado.
Esta relação pode reduzir o valor de uma
marca ou denominação empresarial na respectiva classe de
atuação, vez que vinculada a empresas de menor expressão
ou reputação, não por uma ordem natural, mas por um elo
parasitário (coercitivo).
Nesse contexto, existe a possibilidade de o
consumidor leigo vincular uma e outra marca ou nome
empresarial, ou mesmo produtos com imagens semelhantes,
como se fossem do mesmo grupo empresarial ou fabricante.
Na análise do conjunto imagem (“trade
dress”) utilizado pela ré em confronto com a embalagem da
autora (fl. 09), vislumbra-se semelhança capaz de gerar
confusão no mercado consumidor, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
8
Destaque-se que a cor laranja na parte
superior das embalagens, aliada às faixas branca e preta na
parte intermediária, seguida da foto do cão da mesma raça,
formam
um
conjunto
imagem
que
gera
confusão,
especialmente ao consumidor menos atento, na aquisição
desse tipo de ração.
Outrossim, malgrado a ré agravante se
defenda, dizendo que a sua embalagem é anterior à da
autora (embalagem desenvolvida em 2015, fls. 280 dos autos
de origem), no parecer semiótico de fls. 157 consta que
desde 2006 a autora agravada vem se valendo do mesmo
conjunto imagem no produto destinado a cães adultos, apenas
com
pequenas
atualizações,
mas
preservando
as
características individualizadoras (fls. 157).
Cabe conferir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
9
Por fim, a reforçar a probabilidade do direito
da autora, principalmente no tocante à alegação da autora de
que a ré é reincidente na prática de conduta parasitária, cabe
lembrar que ela, GRANFOOD, já ajuizou contra a mesma
empresa FVO BRASÍLIA ação anterior, também envolvendo
concorrência desleal pelo uso ilícito do “trade dress” (processo
no 1002402-68.2016.8.26.0457 1a. Vara de Pirassununga).
Nesta ação, a GRANFOOD afirmou ser
titular da marca “GOLDEN MEGA”, e que a FVO BRASÍLIA
vinha
praticando
concorrência
desleal,
ao
produzir
e
comercializar produto com embalagem semelhante (“GOLDOG
PREMIUM”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
10
Na sentença de procedência, já transitada
em julgado, o ilustre Magistrado Dr. DONEK HILSENRATH
GARCIA assentou:
“No caso vertente, da prova documental colacionada
aos autos se pode inferir que a autora fabrica e
comercializa o produto “Golden Mega”, destinado à
alimentação de cães de grande porte, tendo a
requerida
lançado,
no
mesmo
segmento
mercadológico, o produto “Goldog Premium” e se
podendo observar, sem maior dificuldade, enorme
semelhança entre as embalagens de tais produtos.
Com efeito, de acordo com as ilustrações trazidas
com a petição inicial as embalagens apresentam
cores idênticas e distribuídas exatamente da
mesma forma, assim como as respectivas
marcas se encontram posicionadas na parte
superior central e foram grafadas com letras
em branco, dourado e efeito sombreado. Se não
bastasse, ambas embalagens possuem linhas
horizontais nas mesmas cores e posicionadas
em
lugares
idênticos,
trazendo,
ainda,
a
imagem de um cão da mesma raça e também
posicionado em local semelhante, além de
conterem uma faixa central em azul com os
dizeres “frango e arroz” e o símbolo “T” -
indicando a presença de ingredientes transgênicos
no mesmo tamanho e exatamente no mesmo local,
guardando, destarte, identidade substancial passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
11
de gerar confusão e induzir a erro o consumidor,
como bem revelam a ilustração de fls. 13 e o parecer
encartado às fls. 601/637, cuja conclusão, à ausência
de
qualquer
impugnação,
há
de
prevalecer
integralmente, verbis: "No que tange à análise
semiótica comparativa das embalagens de Golden
Mega
(Premier
Pet)
e
Goldog
Premium
(FVO
Alimentos), concluímos que, quanto às estruturas dos
signos visuais, ambas são absolutamente similares e
provocam
o
mesmo
efeito
de
sentido
nos
consumidores que, facilmente, serão levados a erro
ou confusão, podendo adquirir a ração fabricada pela
FVO Alimentos, imaginando estar comprando a da
Premier Pet" (sentença de procedência proferida em
16/10/2017
-
processo
no
1002402-68.2016.8.26.0457

1a.
Vara
de
Pirassununga, cf. consulta ao sítio do TJSP) (g/n).
Em conclusão, sem prejuízo da regular
instrução em 1o. grau de jurisdição, é de ser mantida a r.
decisão agravada, inclusive no referente ao montante da multa
diária.
Nos termos dos artigos 1o e 2o, da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, eventuais embargos de declaração serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203050-55.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
12
prejudicado o agravo interno e nego provimento ao presente
agravo de instrumento.
SÉRGIO SHIMURA
Relator